Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. REGRA. ART. 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HIPÓTESES NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, que extinguiu o feito em razão do pagamento da dívida, condicionando o levantamento dos valores depositados ao trânsito em julgado da Ação Civil Pública ou ao oferecimento de caução idônea. 1.1. Em suas razões, requer o apelante que seja dado provimento ao presente recurso, para que o recorrente e seu patrono sejam dispensados da prestação da caução para o levantamento dos valores depositados nos autos, sem necessidade, inclusive, do trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1. Aduz que a presente demanda se enquadra perfeitamente nas exceções previstas no art. 521 do CPC, que tratam das hipóteses de dispensa de caução real ou fidejussória.

2. Na hipótese, o exequente, ora recorrente, promoveu em face do Banco do Brasil S/A o cumprimento provisório da sentença proferida em sede de ação civil pública, buscando a satisfação do crédito, no valor de R$ 115.194,46, atualizado até fevereiro de 2023. 2.1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em avaliar a possibilidade de liberação imediata, em favor da parte exequente, dos valores depositados pelo executado, em sede de cumprimento provisório de sentença, antes da ocorrência do trânsito em julgado do título exequendo e sem que seja necessário o recolhimento de caução. 2.2. Em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valor depositado nos autos depende, em regra, de caução idônea e suficiente, admitida sua dispensa apenas nas hipóteses dos arts. 520, IV, e 521 do CPC. 2.3. Apesar da previsão legal quanto à possibilidade de dispensa da referida caução, trata-se de procedimento excepcional que deve ser interpretado restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e a possibilidade de retorno ao estado inicial do processo – status quo ante –, caso provido recurso da parte adversa.

3. No caso, o crédito em questão decorre de relação contratual, já que diz respeito a diferenças havidas da aplicação de índice de correção monetária indevido sobre operações de crédito rural, não se enquadrando, portanto, no inciso I do artigo 521 do CPC. 3.1. Ainda, apesar das ilações do apelante, não restou demonstrada a circunstância de estar a parte em situação de necessidade que justifique o levantamento dos valores depositados sem a necessária caução, consoante exige o inciso II do dispositivo em questão. 3.2. Ademais, no caso em tela, embora o recorrente noticie a pendência apenas de agravo contra decisão denegatória de recuso extraordinário, em consulta pública ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que nos autos do feito originário ainda se encontra pendente de apreciação recurso de agravo interno pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232/DF), o que afasta a hipótese do art. 521, III, do CPC. 3.3. Ressalte-se, ainda, que embora o exequente argumente que a matéria referente ao título provisório está "muito bem consolidada tanto no STJ como no STF”, na forma do art. 521, IV, do CPC, não se pode ignorar que o parágrafo único desse mesmo dispositivo prevê uma cláusula geral que, avaliada a partir do caso concreto, pode significar a necessidade de manutenção da caução quando a sua dispensa puder resultar risco de dano grave de difícil ou incerta reparação. 3.4. Em outras palavras, mesmo quando demonstrada alguma causa de dispensa de caução, essa dispensa não pode ser deferida se a liberação dos valores ensejar risco de dano grave, o que ocorre na presente hipótese. 3.5. De fato, não consta dos autos qualquer elemento que permita a conclusão de que, caso revertida a condenação estabelecida no título provisório, o exequente teria condições de restituir ao executado os valores na ordem de R$ 115.325,22 que, de imediato, pretende receber em sede de cumprimento provisório, evidenciando o perigo de dano grave de incerta reparação a que faz menção o parágrafo único do art. 521 do CPC. 3.6. Confira-se: “[...] 4. Na hipótese, a possibilidade de alteração do título executivo no julgamento do Recurso Extraordinário interposto na ação de conhecimento, somada ao valor expressivo do cumprimento provisório de sentença R$281.971,86 (duzentos e oitenta e um mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), que torna eventual ressarcimento incerto, justificam a conduta cautelosa que culmina na manutenção da exigência da caução idônea para o levantamento pela parte credora dos valores depositados em Juízo, com fulcro no parágrafo único do art. 521 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0720970-08.2023.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 02/08/2023)".

4. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.

5. Apelo improvido.